Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EM DESFAVOR DO COMPRADOR. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem.

2. Tratando-se de contrato de adesão, por meio do qual o promissário comprador aceita uma situação contratual previamente definida unilateralmente pela Construtora e/ou Administradora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Sabe-se que a boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte de um dos contratantes.

4. No caso, verifica-se que o promissário comprador desistiu da compra do imóvel, pois somente pediu a rescisão contratual após a conclusão do imóvel negociado com ré.

5. Sendo assim, a promitente vendedora, por não ter dado causa à rescisão contratual, deve devolver os valores que recebeu, descontando 10% (dez por cento) do valor pago em razão de cláusula resolutiva prevista em contrato e a quantia paga pelo promissário comprador a título de comissão de corretagem (valor prescrito).

6. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do promissário comprador.

7. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de prescrição acolhida. Unânime.